Tribunal: TJDFT
Processo: 0032539-37.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0032539-37.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORANGE ROSE BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 dias, sobre o teor da petição de ID 13592543. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora